Tribunal: STF
Processo: Rcl 42414
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 631.240 (Tema 350 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, em que se aplicou o Tema 350 da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental não provido.